Tribunal: TJPA
Processo: 0002467-86.2014.8.14.0036
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5557 - Gravíssima
Data de julgamento: 2020-01-28

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (GRAVÍSSIMA) ? ART. 129, §2º, INCISO I DO CPB ? 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE DESCRITA NO ART. 129, §1º, INCISO III DO CPB ? IMPROCEDÊNCIA ? laudo pericial complementar acostado aos autos à fl. 67 que atesta a incapacidade permanente da vítima para o trabalho em função da dor persistente decorrente do esforço físico. 2) PEDIDO FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL ? IMPROCEDÊNCIA ? circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu que justificam a exasperação da pena base. Súmula nº. 23 do TJPA. 3) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA ? IMPROCEDÊNCIA ? possibilidade de fixação de regime mais severo com base em fundamentação idônea ? Súmula 719 do STF ? circunstâncias judiciais negativas que autorizam a fixação do regime semiaberto - §3º do art. 33 do CPB ? precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº 0002467-86.2014.814.0036.
COMARCA DE ORIGEM: Oeiras do Pará (Vara Única).
APELANTE: Valdinelson Viana da Silva (Adv. Amadeu Pinheiro Corrêa Filho - OAB/Pa nº. 9.363).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL QUALIFICADA (GRAVÍSSIMA) - ART. 129, §2º, INCISO I DO CPB - 1) PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE LESÃO CORPORAL GRAVE DESCRITA NO ART. 129, §1º, INCISO III DO CPB - IMPROCEDÊNCIA - laudo pericial complementar acostado aos autos à fl. 67 que atesta a incapacidade permanente da vítima para o trabalho em função da dor persistente decorrente do esforço físico. 2) PEDIDO FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL - IMPROCEDÊNCIA - circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu que justificam a exasperação da pena base. Súmula nº. 23 do TJPA. 3) PEDIDO DE FIXAÇÃO DO REGIME ABERTO PARA O CUMPRIMENTO INICIAL DA PENA - IMPROCEDÊNCIA - possibilidade de fixação de regime mais severo com base em fundamentação idônea - Súmula 719 do STF - circunstâncias judiciais negativas que autorizam a fixação do regime semiaberto - §3º do art. 33 do CPB - precedentes. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 28 dias do mês de janeiro de 2020.

Julgamento presidido pela Excelentíssimo Senhor Rômulo José Ferreira Nunes.
Desa. VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por VALDINELSON VIANA DA SILVA, inconformado com a sentença (fls. 99/101) prolatada pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Oeiras do Pará, que o condenou à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 129, § 2º, inciso I do CPB c/c Art. 492, §1º do CPP.

Em suas razões recursais (fls. 315/322), o apelante pleiteou pela desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima para o de lesão grave, descrita no art. 129, §1º inciso III do CPB, uma vez que o gravame causado ocasionou a debilidade permanente de um membro da vítima (ombro), mas não a incapacitou permanentemente para o trabalho. Alternativamente, requereu a redução da pena base para o mínimo legal, com a consequente modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões (fls. 123/128), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se manifestar, Douta Procuradoria de Justiça opinou (fls. 145/148) pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, como a afastamento da conduta social como circunstância negativa para exasperação da pena base, mantendo-se, contudo, a pena estabelecida em sentença.

É o relatório.
VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que no dia 04 de maio de 2014, a vítima, Izaquiel Ramos de Oliveira, se encontrava em uma festa no período da noite quando sua ex-mulher, Erione Veiga Machado, pediu que este lhe desse uma carona de moto até a sua casa, pois já era tarde da noite e ela estava com medo de seu atual companheiro, ora acusado, Valdinelson Viana da Silva.

A vítima, atendeu o pedido de sua ex companheira, levando-a para sua casa e, enquanto conversavam na frente do imóvel, o agressor passou por ambos montado na garupa de uma motocicleta que era conduzida por Wesley de Almeida Melo, momento em que, Eliane, pediu ao ofendido que entrasse na sua casa, temendo a reação do denunciado.

Segue informando que, minuto depois, a vítima ouviu Wesley chamar seu nome na frente da casa, estando o interlocutor sozinho. Ao se dirigir a Wesley, o ofendido foi surpreendido pelo apelante que, armado de terçado, passou a desferir vários golpes no corpo da mesma, que foi atacada de surpresa, uma vez que o agressor estava escondido.

A vítima, conseguiu escapar da agressão subindo para a parte superior da casa, momento em que o recorrente, evadiu-se do local, sendo o agredido posteriormente socorrido e encaminhado ao hospital para receber o tratamento necessário.

Em razão do fato, o acusado foi denunciado (fls. 02/05) e pronunciado (fls. 33/36) como incurso nas sanções punitivas do art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II do CPB.

Contudo, por ocasião do julgamento pelo Tribunal do Júri, em sessão realizada em 04 de maio de 2016, o Conselho de Sentença deliberou pela desclassificação do delito de homicídio para o de lesão corporal, tendo sido proferida a sentença de fls. 99/101, condenando o acusado como incurso no art. 129, § 2º, inciso I do CPB, cominando-lhe à pena de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, pugnando, no mérito, pela desclassificação do crime de lesão corporal gravíssima (art. 129, §2º, inciso I do CPB), para o delito de lesão corporal grave (art. 129, §1º inciso III do CPB), por compreender que não restou demonstrada nos autos a incapacidade permanente para o trabalho, tese esta que não merece prosperar.

É que, por mais que o laudo pericial formulado na fase de inquérito (fls. 19/20) ateste que a debilidade da função motora do ombro e da lombar suportada pela vítima possuía natureza temporária, tal constatação se deu de forma prematura e precária, considerando que a perícia foi realizada na data do fato, isto é, em 04/05/2014, sendo, portanto, impossível auferir com precisão a extensão do dano causado.

Tanto é assim, que posteriormente, a pedido do Ministério Público, a vítima foi submetida a perícia complementar em 04/04/2016, constante à fl. 67 dos autos, a qual atestou de forma definitiva, que de fato houve a debilidade permanente do ombro esquerdo e da região lombar, ocasionando dor persistente do ofendido, além da incapacidade permanente para o trabalho devido a dor persistente que aumenta com o esforço físico, nos termos do que atesta a resposta aos quesitos 3º e 4º do exame, senão vejamos:
¿(...)
TERCEIRO: Houve debilidade permanente, ou perda de inutilização de membro, sentido ou função? (resposta especificada)
QUARTO: Decorreu incapacidade permanente para o trabalho ou enfermidade incurável ou deformidade permanente?
(...)
3º. Sim, dor persistente e (permanente) no ombro esquerdo e região lombar.
4º. Sim, (devido a dor persistente que aumenta com o esforço físico).¿

Oportuno ressaltar, que tanto a pericia preliminar quanto a complementar foram realizadas pelo mesmo perito, corroborando com o entendimento de que o primeiro laudo formulado não possuía condições de atestar à época do fato a extensão do dano causado.

Destarte, atestando-se por perícia oficial que a lesão corporal causada pelo apelante à vítima a incapacitou permanentemente para o trabalho, resta subsumida a conduta ao tipo penal previsto no art. 129, §2º, inciso I do CPB (lesão corporal gravíssima), pelo qual o recorrente foi condenado, sendo insubsistente seu pedido de desclassificação.

Nesse sentido, vejamos o seguinte precedente, verbis:
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVÍSSIMA (CP, ART. 129, § 2º, I) - SENTENÇA CONDENATÓRIA PROFERIDA APÓS DESCLASSIFICAÇÃO DO TRIBUNAL DO JÚRI - RECURSO DA DEFESA. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - EXCLUSÃO DA ILICITUDE - LEGÍTIMA DEFESA - INVIABILIDADE - VÍTIMA SURPREENDIDA COM A CONDUTA - INJUSTA AGRESSÃO NÃO IMINENTE - PALAVRAS DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES NOS MOMENTOS DE SUA OITIVA, AINDA EM SINTONIA COM AS DEMAIS PROVAS COLIGADAS TESE ABSOLUTÓRIA SEM QUALQUER RESPALDO - ANIMUS LAEDENDI CONSTATADO. Para caracterizar a excludente de ilicitude, o autor do fato precisa demonstrar que estava repelindo injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, utilizando moderadamente dos meios necessários (art. 25 do CP). Na espécie, tendo em vista que os fatos são originários de meras discussões acalorosas e diante de uma briga antiga entre as famílias, sem qualquer sinal de ocorrência de ameaça injusta de agressão iminente de cunho mortal, como o emprego de arma de fogo - o que foi usado pelo acusado -, impossível se cogitar a ocorrência da excludente de ilicitude. ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO DA LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA PARA A DE NATUREZA LEVE - IMPOSSIBILIDADE - PERDA DA FUNÇÃO DO BRAÇO E OMBRO ESQUERDOS - EXAME DE CORPO E DELITO COMPROVANDO A SITUAÇÃO - DEFORMIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO EVIDENCIADA. Não há como se afastar a qualificadora do crime ante a alteração duradoura nas formas originais do corpo da vítima, resultando sua incapacidade permanente para as ocupações habituais, tanto que está agraciada com o benefício previdenciário, fazendo-se reforçar que as lesões são de natureza gravíssima. SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 0003374-26.2008.8.24.0058, de São Bento do Sul, rel. Des. Luiz Antônio Zanini Fornerolli, Quarta Câmara Criminal, j. 11-10-2018).
LESÃO CORPORAL GRAVÍSSIMA - PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO SOB O PÁLIO DA LEGÍTIMA DEFESA - IMPOSSIBILIDADE - ACEITAÇÃO DE DESAFIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL DE NATUREZA GRAVE - LAUDO PERICIAL COMPLEMENTAR QUE ATESTA INCAPACIDADE PERMANENTE PARA O TRABALHO - CONFIGURAÇÃO DO DELITO PREVISTO NO ART. 129, § 2º, I - INADMISSIBILIDADE - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. (TJSC, Apelação Criminal n. 2000.009684-9, de Taió, rel. Des. Torres Marques, Segunda Câmara Criminal, j. 07-11-2000).

Alternativamente, requereu o apelante a redução da pena base fixada pelo juízo de piso ante a inexistência de circunstancias judiciais negativas ao réu, bem como a modificação do regime inicial de cumprimento da pena.

Inicialmente, em que pese ter o magistrado de piso valorado equivocadamente alguns vetores do art. 59 do CPB, a exemplo da conduta social do acusado, ao sopesar às circunstâncias judiciais do aludido dispositivo, constata-se que pesam negativamente em desfavor do réu a sua culpabilidade, considerando o alto grau de reprovabilidade de sua conduta ao atacar a vítima deferindo-lhe dois golpes de terçado, ocasionando-lhe as lesões fotografadas às fls. 08 dos autos de prisão preventiva em anexo, demonstrando, ainda, a personalidade agressiva do acusado, fato relatado por sua ex-companheira no termo de inquirição de fl. 89, bem como as circunstâncias do delito, uma vez que o agressor atingiu a vitima de surpresa, impossibilitando sua defesa, justificando-se a fixação da sanção basilar em 05 (cinco) anos de reclusão.

Dessa forma, constata-se que a pena base arbitrada está devidamente justificada face a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis ao recorrente, fato que autoriza a sua fixação acima do mínimo legal, nos termos do entendimento sumulado por esse E. Tribunal, verbis:
SÚMULA Nº 23 - ¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Na segunda fase, acertadamente o juízo sentenciante aplicou ao recorrente as atenuantes da confissão (art. 65, inciso III, alínea ¿d¿ do CPB) e da menoridade penal (art. 65, inciso I do CPB), reduzindo a pena base na fração de 1/6 (um sexto), resultando no abrandamento da pena em 05 (cinco) meses para cada atenuante, a qual passou a ser quantificada em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, o qual, após a detração do tempo em que o apelante permaneceu preso, culminou com a reprimenda definitiva de 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, ante a inexistência de causas de aumento ou diminuição a serem consideradas.

Por fim, em que pese o tempo da pena derradeira estipulada admitir a fixação do regime inicial de cumprimento da reprimenda no aberto, por força do art. 33, §2º, alínea c) do CPB, vê-se que as circunstâncias judiciais negativas ao acusado permitem a fixação de regime inicial de cumprimento mais gravoso, conforme autoriza o §3º do aludido artigo, constituindo fundamentação idônea para a aplicação do regime mais severo, conforme preceitua a Sumula nº.: 719 do STF , motivo pelo qual, deve ser mantido o regime semiaberto estabelecido pelo juízo de piso.

Sobre a questão, vejamos o seguinte precedente do Supremo Tribunal Federal, in verbis:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. FURTO QUALIFICADO. CONSIDERAÇÃO DE DUAS QUALIFICADORAS COMO CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. REGIME INICIAL SEMIABERTO. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE.
1. A exasperação da pena-base e o respectivo quantum foram justificados pela consideração de duas das qualificadoras apuradas como circunstâncias judiciais, de modo que não se verifica o alegado constrangimento ilegal. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que, ¿havendo mais de uma qualificadora, é legal a consideração de uma delas como circunstância judicial e a consequente fixação da pena-base em patamar superior ao mínimo legal (...). Do contrário, seriam apenados igualmente fatos ofensivamente diversos, - crimes praticados com incidência de uma só qualificadora e aqueles praticados com duas ou mais qualificadoras¿ (HC 95.157, Relator Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011).
2. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada. Desde que o faça em decisão lastreada nas particularidades do caso, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Inteligência da Súmula 719/STF. O mesmo raciocínio se aplica para impedir a conversão da pena corporal em restritiva de direitos.
3. Não cabe a esta Suprema Corte, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial ou mesmo infirmá-los e, por consequência, concluir que a conversão da reprimenda é socialmente recomendável. Precedentes.
4. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 145.000 AgR, rel. min. Alexandre de Moraes, 1ª T, j. 17-4-2018, DJE 73 de 17-4-2018.)

Por todo exposto, CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação.
É como voto.
Belém/Pa, 28 de janeiro de 2020.
DESA. VANIA FORTES BITAR
Relatora